Tribunal: TCU
Processo: 017.290/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6232/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.290/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Maria Ferraco (XXX.475.567-XX); Celina Antonia Ferraco (XXX.358.827-XX); Edilza Maria Ferraco (XXX.347.787-XX); Gloria de Fatima Ferraco Queiroz (XXX.177.077-XX); Luzia Oliosi Amancio (XXX.826.837-XX); Marcia Mara Teixeira Costa (XXX.794.167-XX); Maria Luzia Ferraco (XXX.687.257-XX); Maria de Mello Dias (XXX.689.577-XX); Therezinha da Penha Ferraco (XXX.166.597-XX); Zilda Barbosa Mello (XXX.705.762-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.